Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME PERMANENTE. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA.
1. A prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, autoriza a atuação policial imediata, inclusive o ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões e indícios robustos da prática delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
2. A audiência de custódia realizada no prazo legal permite ao juiz, de forma fundamentada, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e forem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, e atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312, 313 e 315 do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF.
4. A prática reiterada do crime de tráfico de drogas, evidenciada por condenação anterior ainda não transitada em julgado, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A alegação de responsabilidade por menor não autoriza, por si só, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo necessária a comprovação documental da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança.
6. A concessão da ordem em habeas corpus é cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
7. Ordem denegada.